Tribunal: TJSP
Processo: 2275153-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000497451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2275153-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante LOURDES FLORIANO DE ROSA SILVA, é embargado MUNICIPIO
DE SOROCABA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2275153-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2275153-60.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lourdes Floriano de Rosa Silva
Embargado: Municipio de Sorocaba
Interessado: Daniel Henrique Mota da Costa
Comarca: Sorocaba
Voto no 5740/20
VOTO N. 5740/20
Execução de julgado. Pretensão a expedição de ofício
requisitório para pagamento de honorários advocatícios
contratuais. Descabimento. Precedente do STF. Agravo
não provido. Inexistência de omissão no acórdão.
Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento a
recurso contra decisão que, em execução de julgado, indeferira a pretensão do
patrono e acolhera o pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais,
observando-se o valor principal do RPV (p. 85/87), apresentou a agravante embargos
de declaração alegando que há omissão no acórdão, uma vez que, apesar de
considerar o descabimento do RPV independente para os honorários contratuais,
deixou de dar solução ao caso, posto que nos autos n. 0000128-43.2012.8.26.0602/2
o levantamento do valor referente ao autor (de 70%) já foi deferido e pago, de modo
que seria impossível cobrar novamente o valor total; pediu esclarecimento quanto à
forma pela qual deverá ser cobrado o valor restante, senão em nome do advogado.
É o relatório.
Não há omissão a reconhecer, posto que a questão
posta não trata de matéria que possa motivar embargos de declaração. Os honorários
contratuais deverão ser pleiteados junto ao contratante, pela via adequada.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema
com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no
caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel.
Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2275153-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR